Tribunal: TJMT
Processo: 1009219-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009219-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0148-34 (EMBARGADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. TERMO INICIAL DO PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia extinguido, sem resolução do mérito, Impugnação ao Crédito apresentada no bojo de recuperação judicial, por alegada intempestividade. A parte embargante sustentou omissão quanto à data da publicação do edital da relação de credores, o que repercutiria diretamente na contagem do prazo previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005. Posteriormente, o STJ, no Recurso Especial no 2139437-MT, reconheceu a omissão apontada e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem. Os embargos foram acolhidos com efeitos modificativos para declarar a tempestividade da impugnação e permitir o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento interposto pelas credoras Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Macrofértil, que se insurgiram contra a procedência da impugnação ao crédito e a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor econômico reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao termo inicial do prazo para apresentação da Impugnação ao Crédito; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de impugnação ao crédito apresentada em processo de recuperação judicial; (iii) determinar o critério adequado para a fixação da verba honorária, considerando a natureza do incidente e o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão originalmente embargado deixou de considerar a data efetiva da publicação do edital com a relação de credores no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (29/08/2019), o que caracteriza omissão material relevante, pois impacta diretamente na contagem do prazo de 10 dias previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005.

4.

Considerando a data da publicação em 29/08/2019, a Impugnação ao Crédito protocolada em 02/09/2019 revela-se tempestiva, estando dentro do prazo legal.

5.

A alegação de ausência de interesse de agir do impugnante foi rejeitada, tendo em vista a existência de controvérsia judicial ainda pendente de definição no âmbito do STJ, sendo legítima a utilização do instrumento processual próprio para salvaguardar o direito.

6.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede de impugnação ou habilitação de crédito na recuperação judicial, quando presente pretensão resistida, aplicando-se os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

7.

Todavia, quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável — como nos casos em que se discute apenas a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial — admite-se a fixação da verba honorária pelo valor da causa, conforme entendimento firmado no REsp 2.106.840/SP.

8.

No caso concreto, o valor da causa da Impugnação ao Crédito foi fixado em R$ 1.000,00, irrisório, o que justifica a adoção do critério equitativo para fixação dos honorários, arbitrados em R$ 50.000,00, valor que reflete adequadamente a complexidade e relevância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contagem do prazo para apresentação da Impugnação ao Crédito em recuperação judicial tem como termo inicial a publicação do edital com a relação de credores no órgão oficial.

2.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de impugnação ao crédito em recuperação judicial quando presente pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ROLAND TRENTINI
, contra o acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade da impugnação, na origem, declarando-a extinta sem julgamento do mérito.

Em julgamento anterior, esta Quarta Câmara de Direito Privado, à unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade da impugnação de crédito apresentada pela instituição financeira embargada, reconhecendo sua extemporaneidade e, por consequência, declarando extinto o incidente, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

O acórdão lavrado consubstanciou-se no entendimento de que a impugnação foi protocolada em 02 de setembro de 2019, após expirado o prazo legal de 10 (dez) dias corridos, que se iniciou em 19 de agosto de 2019 e findou-se em 28 de agosto de 2019, conforme disposto no artigo 8o da Lei n.o 11.101/2005, acerca da contagem de prazos materiais no regime da recuperação judicial.

O embargante manejou recurso especial contra o referido acórdão, sendo o feito submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática, o Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi, relator do REsp no 2139437-MT, reconheceu a existência de omissão quanto à análise do termo inicial da contagem do prazo da impugnação, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do agravo de instrumento, com enfrentamento da tese deduzida pelo agravado no tocante à contagem do prazo legal a partir da publicação efetiva do edital da relação de credores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o presente recurso retorna à análise desta Câmara em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n.o 2139437, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, a qual reconheceu a omissão existente no acórdão anterior quanto à análise da alegação do agravado sobre a tempestividade da impugnação de crédito, determinando, por consequência, o rejulgamento do feito, com enfrentamento específico dessa matéria.

Com efeito, ao reanalisar a matéria, especialmente diante da robusta prova documental apresentada, verifica-se que, de fato, a matéria desafia outro resultado.

No caso, o embargante aponta omissão relevante no julgado, consistente na ausência de análise da real data de publicação do edital da lista de credores, sustentando que ela só ocorreu no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 29 de agosto de 2019, conforme documento constante dos autos, id n.o 182660682.

Como dito, a controvérsia posta diz respeito ao termo inicial para contagem do prazo de impugnação de crédito - incidente previsto no artigo 8o da Lei 11.101/2005, que é claro ao dispor que o prazo de 10 (dez) dias para impugnação se inicia a partir da publicação do edital previsto nos §§1o e 2o do artigo 7o, e não da simples intimação para que o devedor o publique.

Veja-se:

“Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§ 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.”

De fato, restou demonstrado — sem qualquer controvérsia documental —
que a publicação do edital da relação de credores ocorreu apenas em 29/08/2019, no DOE-MT, edição n.o 27.578
, conforme já informado à Câmara nos ids 188913178 e 18188913177.

Portanto, a contagem do prazo a partir de data anterior viola a norma legal e configura erro material ou omissão passível de correção por esta via integrativa.

Ademais, cumpre destacar que a omissão foi reconhecida expressamente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.o 2139437-MT, de relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, que determinou o retorno dos autos a esta Câmara para novo julgamento, com análise da alegação de omissão quanto à data de publicação do edital.

Ressalte-se, ainda, que conforme o próprio acervo probatório dos autos, a impugnação de crédito foi protocolizada quatro dias após a efetiva publicação, o que confirma a tempestividade do incidente, afastando a preliminar anteriormente acolhida.

Verifica-se, portanto, que a omissão sanável nos presentes autos conduz, logicamente, à modificação da conclusão do acórdão anterior, autorizando a concessão de efeitos infringentes, nos moldes da jurisprudência consolidada:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.

1.

Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem.

2.

A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – AgInt no REsp 1.878.707/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 09/03/2021)

Assim, conforme, inclusive, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, é caso de acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, com o que,
REJEITO
a preliminar de intempestividade da impugnação de crédito, a fim de permitir a análise do mérito recursal.

É como voto.

III)

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

Superada a preliminar de intempestividade, passa-se à análise do mérito do agravo de instrumento, cujo objeto é a reforma da decisão que, ao julgar o incidente de impugnação de crédito, fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do proveito econômico perseguido.

Inicialmente, a parte embargada/agravante alega que o resultado do incidente de impugnação de crédito se baseou unicamente em decisão proferida em sede de Recurso Especial, que versava justamente sobre a manutenção ou não do seu crédito no feito recuperacional; a decisão em questão foi proferida diretamente nos autos principais da ação de recuperação judicial, de modo que o resultado alcançado no recurso aviado perante a instância superior deflagraria a extinção do incidente processual, por falta de interesse de agir.

Sobre esse ponto, não merece prosperar o reclamo. Isso porque o incidente de impugnação de crédito é, por excelência, o meio processual adequado para impugnar a relação de credores ou a própria classificação do crédito. Não poderia a parte simplesmente deixar de manejar o incidente em razão de discussão paralela tramitando no feito principal, cujo desfecho apenas por via reflexa culminou na manutenção do crédito na ação de recuperação judicial.

Em outras palavras, ainda que a decisão emanada da Corte Superior tenha produzido efeitos quanto ao deslinde da impugnação, tal fato não retirou da parte o interesse processual no incidente, o qual se encontrava compelido a propor por força legal (artigo 8o da Lei n.o 11.101/2005), sob pena de preclusão.

No mais, quanto à fixação dos honorários, dispõe o Código de Processo Civil que sua apuração por equidade somente tem lugar quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Confira-se, por oportuno, o que dispõem os §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em exame, a impugnação apresentada na origem visava à manutenção dos créditos da parte embargante/agravada nos autos da recuperação judicial, correspondentes ao montante de R$ 5.755.502,07 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e dois reais e sete centavos).

Dessa forma, ou seja, estando delimitado o valor do crédito discutido, é sobre ele que deve recair a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, conforme determina o § 2o do art. 85 do CPC, não sendo cabível o arbitramento equitativo.

A propósito, este é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no REsp n. 1.770.394/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019.) 2.
"A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a aplicação do critério da equidade só será aplicável de forma subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a aplicação dos critérios legais anteriormente previstos, o que não é a hipótese dos autos" (REsp 1.746.072/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1324719 RJ 2018/0171042-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (g.n.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015
. NORMA VIGENTE NA DATA DA PROPOSITURA DO INCIDENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso especial debate a aplicação do critério equitativo para fixação de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante das regras do atual Código de Processo Civil. 2. O novo Código de Processo Civil introduziu, na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. 3. As alterações reduzem a subjetividade do julgador e incrementa a responsabilidade das partes com a atribuição de valor à causa, ao restringir as hipóteses de cabimento do critério de fixação por equidade, restritas agora às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 4. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. 5. No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável.
Todavia, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 6. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1821865 PR 2019/0171699-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). RECURSO REPETITIVO. NÃO SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual, o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Precedente
. 2. A afetação de recurso especial ao ritos dos recursos repetitivos não impõe, necessariamente, a suspensão dos processos em curso no STJ. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1836065 PR 2019/0263282-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (g.n.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019) (g.n.)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - IMÓVEL DE GARANTIA DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC
-RECURSO PROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem objeto da garantia seja da propriedade de terceiros.
Na Impugnação à Relação de Credores, a fixação dos honorários advocatícios, verificada a litigiosidade, deve observar os parâmetros do § 2o, do art. 85, do CPC
.” (N.U 1021648-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021) (g.n.)

Assim, sendo certo o proveito econômico obtido nos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no que dispõe o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, a decisão de base deve ser mantida incólume e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, com o que, superada a questão da intempestividade da impugnação de crédito, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, acolheu preliminar de intempestividade da Impugnação ao Crédito apresentada pelo ora embargante, extinguindo-a sem resolução do mérito. Em decorrência, o Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa restou prejudicado.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso quanto à data efetiva da publicação do edital da relação de credores, que teria ocorrido apenas em 29/08/2019 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. Assim, a impugnação de crédito, protocolada em 02/09/2019, seria tempestiva.

Referidos aclaratórios foram inicialmente rejeitados por esta Câmara em 03/02/2024. Todavia, sobreveio decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial no 2139437-MT, reconhecendo a existência de omissão quanto ao termo inicial do prazo para impugnação, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, com enfrentamento da tese deduzida.

A d. relatora acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, reconhecendo não apenas a omissão apontada, mas também a tempestividade da impugnação ao crédito, já procedendo ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento interposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A e Macrofértil.

Acompanho integralmente o acolhimento dos embargos de declaração, reconhecendo a omissão material quanto ao termo inicial do prazo previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005, e, com isso, a tempestividade da Impugnação ao Crédito apresentada pelo ora embargante.

Diante disso, passo a analisar o mérito do Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargadas (agravantes).

O agravado apresentou a Impugnação ao Crédito

no

0000892-54.2019.8.11.0035, no qual pretendeu a inclusão na lista de credores da sua Recuperação Judicial o crédito da agravante de R$ 5.755.502,07 na Classe Quirografária. O pedido foi julgado procedente, e a credora, ora agravante, foi condenada ao pagamento das custas e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor econômico obtido.

Ela argumenta que por se tratar de mero incidente processual, é descabida a incidência de honorários advocatícios, cuja condenação deve ser afastada.

Subsidiariamente aduz a ausência de interesse de agir do recuperando, ora agravado, na apresentação da Impugnação de Crédito, uma vez que a matéria já estava sendo discutida no âmbito de outro Agravo de Instrumento, logo, não havia a necessidade da apresentação deste Incidente, o qual deveria ter sido extinto sem resolução do mérito e o agravado condenado ao pagamento da sucumbência.

A fim de compreender melhor a matéria em discussão, é necessário rememorar alguns fatos ocorridos na Recuperação Judicial do ora agravado.

O embargante pediu o processamento da sua RJ em 09/03/2018, cujo deferimento deu-se em 16/03/2018.

As ora agravantes apresentaram o Agravo de Instrumento no 1010880-27.2018.8.11.0000, provido para reformar
a decisão de base para afastar de todo e qualquer efeito do processo recuperacional, os créditos da agravante, vencidos ou não, constituídos em relação à pessoa física de Roland Trentini, bem como para que o prazo de blindagem seja contado de forma contínua.

A esse decisum foi interposto Recurso Especial pelo ora agravado, e concomitantemente Pedido de Tutela Provisória ao STJ (no 2294-MT), no qual concedeu-se em 09/09/2019 efeito suspensivo ao RESp, para que
não surta efeitos o acórdão recorrido que afastou do processo recuperacional, os créditos da empresa LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, vencidos ou não, constituídos em relação à pessoa física de Roland Trentini, cessando a remoção/retirada pelo exequente do milho sequestrado/individualizado.

Contudo, antes disso, o agravado apresentou em 02/09/2019 esta Impugnação ao Crédito no qual postulou pela reinclusão no Quadro Geral de Credores o valor de R$ 5.755.502,07.

Importante salientar que uma das matérias discutidas no Recurso Especial seria a possibilidade do acórdão decidir ou não sobre a qualidade do crédito objeto desta lide, uma vez que a decisão agravada apenas teria deferido o processamento da Recuperação Judicial.

E, referido argumento foi utilizado como fundamento na TP 2294 para a concessão do efeito suspensivo postulado ao STJ. Confira-se:

Ademais, em análise perfunctória da questão, verifica-se a plausibilidade da tese afeta à ocorrência de supressão de instância pela Corte local, uma vez que em princípio, a deliberação do magistrado a quo limitou-se a deferir a recuperação judicial ao empresário Roland Trentini, sem promover qualquer análise quanto à qualidade do crédito (se formado perante a pessoa física ou jurídica).

Verifica-se portanto que não era possível depreender que a discussão sobre a manutenção de tais créditos seria resolvida em definitivo no Agravo de Instrumento e respectivo REsp interposto, pois diversos resultados poderiam ser ali obtidos, demonstrando-se necessário que o agravado não se arriscasse e utilizasse do instrumento processual adequado para resguardar o seu direito – Impugnação do Crédito.

Logo, não há como acolher a arguição de ausência de interesse de agir suscitada pelos agravantes.

Com relação aos honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial, diante da multiplicidade de recursos sobre a matéria perante o STJ, a Segunda Seção daquela Corte afetou, no Tema 1.250, a questão controvertida: "
se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência
".

Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, suspendeu-se a tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratam da mesma questão jurídica, nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Por outro lado, não se ignora o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP:

"A habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, por se tratar de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei 11.101/2005), sem sentença propriamente condenatória e sem cognição exauriente, típica das ações de conhecimento, cujo crédito reconhecido será submetido ao plano recuperacional ou ao rateio falimentar, não se sujeita à aplicação ao Tema 1076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

No entanto, o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, até o momento, é de que são devidos honorários advocatícios pela parte vencida quando configurada a litigiosidade na Impugnação ou Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial, ainda que se trate de mero incidente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2o, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8o do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Os agravantes se insurgem também contra o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido, alegando que seria excessivo. Pedem a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Em recente julgamento, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da Terceira Turma, esclareceu que,
quando se tratar de Impugnação ao Crédito que aborde exclusivamente a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o proveito econômico não pode ser mensurado.
Nesse caso, deve ser utilizado o critério posterior do §2o do art. 85 para a fixação dos honorários, ou seja,
o valor da causa
(REsp n. 2.106.840/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de
20/3/2025
).

Dessa forma, altero posicionamento anterior e passo a adotar a atual jurisprudência do STJ.

O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (id 59251219 - Pág. 17), portanto, sendo irrisório, deve ser utilizado o critério da equidade para fixação da verba honorária.

Recentemente, essa Câmara votou nesse mesmo sentido no julgamento do Agravo de Instrumento no 000991-05.2025.8.11.0000, em 30/04/2025.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos para reconhecer a omissão e com isso declarar a tempestividade da Impugnação ao Crédito. Diante dos efeitos infringentes conferidos, julgo o mérito do Agravo de Instrumento, ao qual dou parcial provimento ao Recurso para fixar os honorários por equidade em R$ 50.000,00.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, acolheu preliminar de intempestividade da Impugnação ao Crédito apresentada pelo ora embargante, extinguindo-a sem resolução do mérito. Em decorrência, o Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa restou prejudicado.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso quanto à data efetiva da publicação do edital da relação de credores, que teria ocorrido apenas em 29/08/2019 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. Assim, a impugnação de crédito, protocolada em 02/09/2019, seria tempestiva.

Referidos aclaratórios foram inicialmente rejeitados por esta Câmara em 03/02/2024. Todavia, sobreveio decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial no 2139437-MT, reconhecendo a existência de omissão quanto ao termo inicial do prazo para impugnação, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, com enfrentamento da tese deduzida.

A d. relatora acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, reconhecendo não apenas a omissão apontada, mas também a tempestividade da impugnação ao crédito, já procedendo ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento interposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A e Macrofértil.

Acompanho integralmente o acolhimento dos embargos de declaração, reconhecendo a omissão material quanto ao termo inicial do prazo previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005, e, com isso, a tempestividade da Impugnação ao Crédito apresentada pelo ora embargante.

Diante disso, passo a analisar o mérito do Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargadas (agravantes).

O agravado apresentou a Impugnação ao Crédito

no

0000892-54.2019.8.11.0035, no qual pretendeu a inclusão na lista de credores da sua Recuperação Judicial o crédito da agravante de R$ 5.755.502,07 na Classe Quirografária. O pedido foi julgado procedente, e a credora, ora agravante, foi condenada ao pagamento das custas e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor econômico obtido.

Ela argumenta que por se tratar de mero incidente processual, é descabida a incidência de honorários advocatícios, cuja condenação deve ser afastada.

Subsidiariamente aduz a ausência de interesse de agir do recuperando, ora agravado, na apresentação da Impugnação de Crédito, uma vez que a matéria já estava sendo discutida no âmbito de outro Agravo de Instrumento, logo, não havia a necessidade da apresentação deste Incidente, o qual deveria ter sido extinto sem resolução do mérito e o agravado condenado ao pagamento da sucumbência.

A fim de compreender melhor a matéria em discussão, é necessário rememorar alguns fatos ocorridos na Recuperação Judicial do ora agravado.

O embargante pediu o processamento da sua RJ em 09/03/2018, cujo deferimento deu-se em 16/03/2018.

As ora agravantes apresentaram o Agravo de Instrumento no 1010880-27.2018.8.11.0000, provido para reformar
a decisão de base para afastar de todo e qualquer efeito do processo recuperacional, os créditos da agravante, vencidos ou não, constituídos em relação à pessoa física de Roland Trentini, bem como para que o prazo de blindagem seja contado de forma contínua.

A esse decisum foi interposto Recurso Especial pelo ora agravado, e concomitantemente Pedido de Tutela Provisória ao STJ (no 2294-MT), no qual concedeu-se em 09/09/2019 efeito suspensivo ao RESp, para que
não surta efeitos o acórdão recorrido que afastou do processo recuperacional, os créditos da empresa LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, vencidos ou não, constituídos em relação à pessoa física de Roland Trentini, cessando a remoção/retirada pelo exequente do milho sequestrado/individualizado.

Contudo, antes disso, o agravado apresentou em 02/09/2019 esta Impugnação ao Crédito no qual postulou pela reinclusão no Quadro Geral de Credores o valor de R$ 5.755.502,07.

Importante salientar que uma das matérias discutidas no Recurso Especial seria a possibilidade do acórdão decidir ou não sobre a qualidade do crédito objeto desta lide, uma vez que a decisão agravada apenas teria deferido o processamento da Recuperação Judicial.

E, referido argumento foi utilizado como fundamento na TP 2294 para a concessão do efeito suspensivo postulado ao STJ. Confira-se:

Ademais, em análise perfunctória da questão, verifica-se a plausibilidade da tese afeta à ocorrência de supressão de instância pela Corte local, uma vez que em princípio, a deliberação do magistrado a quo limitou-se a deferir a recuperação judicial ao empresário Roland Trentini, sem promover qualquer análise quanto à qualidade do crédito (se formado perante a pessoa física ou jurídica).

Verifica-se portanto que não era possível depreender que a discussão sobre a manutenção de tais créditos seria resolvida em definitivo no Agravo de Instrumento e respectivo REsp interposto, pois diversos resultados poderiam ser ali obtidos, demonstrando-se necessário que o agravado não se arriscasse e utilizasse do instrumento processual adequado para resguardar o seu direito – Impugnação do Crédito.

Logo, não há como acolher a arguição de ausência de interesse de agir suscitada pelos agravantes.

Com relação aos honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial, diante da multiplicidade de recursos sobre a matéria perante o STJ, a Segunda Seção daquela Corte afetou, no Tema 1.250, a questão controvertida: "
se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência
".

Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, suspendeu-se a tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratam da mesma questão jurídica, nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Por outro lado, não se ignora o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP:

"A habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, por se tratar de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei 11.101/2005), sem sentença propriamente condenatória e sem cognição exauriente, típica das ações de conhecimento, cujo crédito reconhecido será submetido ao plano recuperacional ou ao rateio falimentar, não se sujeita à aplicação ao Tema 1076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

No entanto, o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, até o momento, é de que são devidos honorários advocatícios pela parte vencida quando configurada a litigiosidade na Impugnação ou Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial, ainda que se trate de mero incidente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2o, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8o do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Os agravantes se insurgem também contra o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido, alegando que seria excessivo. Pedem a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Em recente julgamento, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da Terceira Turma, esclareceu que,
quando se tratar de Impugnação ao Crédito que aborde exclusivamente a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o proveito econômico não pode ser mensurado.
Nesse caso, deve ser utilizado o critério posterior do §2o do art. 85 para a fixação dos honorários, ou seja,
o valor da causa
(REsp n. 2.106.840/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de
20/3/2025
).

Dessa forma, altero posicionamento anterior e passo a adotar a atual jurisprudência do STJ.

O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (id 59251219 - Pág. 17), portanto, sendo irrisório, deve ser utilizado o critério da equidade para fixação da verba honorária.

Recentemente, essa Câmara votou nesse mesmo sentido no julgamento do Agravo de Instrumento no 000991-05.2025.8.11.0000, em 30/04/2025.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos para reconhecer a omissão e com isso declarar a tempestividade da Impugnação ao Crédito. Diante dos efeitos infringentes conferidos, julgo o mérito do Agravo de Instrumento, ao qual dou parcial provimento ao Recurso para fixar os honorários por equidade em R$ 50.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025